Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em embargos de terceiro, deferiu pedido para suspender os atos expropriatórios sobre bem imóvel.
2. Na origem, a hipótese dos autos versa a respeito de embargos de terceiro opostos pela parte agravada em razão das constrições patrimoniais que recaem sobre os bens especificados na petição inicial. Alega o requerente que os imóveis penhorados foram adquiridos de boa-fé, por meio de instrumento de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações.
3. O contrato particular de cessão de direitos, por meio do qual o embargante teria adquirido o imóvel em questão, encontra-se datado de 18/05/2018, ou seja, momento anterior à penhora efetivada na demanda executiva, fato que permite reconhecer o requisito da probabilidade do direito ao requerente.
4. Havendo controvérsia juridicamente relevante acerca da propriedade do imóvel objeto de contrição judicial e da boa-fé do adquirente, revela-se acertada a decisão que suspendeu liminarmente a realização de atos expropriatórios sobre o bem até o exame definitivo do pedido contido nos embargos de terceiro.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.